Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-20.2016.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002297-20.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002297-20.2016.8.11.0007

APELANTE: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO [ART. 16, PAR. ÚN., IV, DA LEI N. 10.826/2003] – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – CINCO VETORIAIS NEGATIVADAS – DESCABIMENTO. REVISÃO,
EX OFFICIO
, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE DESVALORADAS – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, PENA READEQUADA DE OFÍCIO
.

Não se afigura excessivo o acréscimo, na pena-base, de fração inferior a 1/6 [um sexto] para cada uma das 5 [cinco] circunstâncias judiciais desvaloradas na sentença.

Verificando-se que as circunstâncias judiciais foram inidoneamente negativadas na sentença, é cabível a revisão
ex officio
delas.

A culpabilidade, a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser concretamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002297-20.2016.8.11.0007

APELANTE: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, condenado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 5 [cinco] anos de reclusão e pagamento de 50 [cinquenta] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A irresignação recursal cinge-se à primeira etapa dosimétrica, na qual a pena-base foi elevada de 3 [três] para 5 [cinco] anos, motivo pelo qual almeja a reforma dela, para que seja adotada a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada, em parecer
per relationem
à contraminuta recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ÉDER, vulgo POLAQUINHO, foi denunciado em razão de, no dia 10/01/2016, ter sido flagrado na posse de um revólver, marca AMADEO ROSSI S.A., calibre .38, com numeração de série suprimida por abrasão mecânica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O laudo pericial n. 510.2.03.2016.003728-01 atestou que a arma apreendida é eficiente para produzir disparos.

Na instrução processual, as testemunhas ouvidas confirmaram que a arma apreendida pertencia ao réu, o que foi confessado por ele em juízo.

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo singular assim se pronunciou na ao dosar a pena,
verbis
:

“
36. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

37.No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. O acusado registra
maus antecedentes
ao que se denota dos autos às fls. 181/183. No que tange à sua
conduta social
a mesma demonstra-se desregrada agindo à margem da legalidade. Quanto a sua
personalidade
é voltada a prática criminosa. Quanto aos
motivos
nada consta nos autos. Às
circunstâncias do crime
são as narradas na denúncia. As
consequências do crime
disseminam a insegurança na sociedade. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

38.Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são favoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, bem como os antecedentes criminais do acusado quanto as condenações nos processos n. 189-91.2011.811.0007 – código 91156 – transitado em julgado em 30/06/2016; n. 8130-87.2014.811.0007 – código 120848 – transitado em julgado em 04/04/2016 e n. 2997-93.2016.811.0007 – código 140094 – transitado em julgado em 22/08/2016; n. 1940-89.2006.811.0007 – código 41664 – transitada em julgado em 25/09/13 e n. 5320-81.2010.811.0007 – código 91110 – transitado em julgado em 10/04/15, pelos delitos de roubo majorado, injúria e furto, a pena-base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

39. Na segunda fase da aplicação da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, presente, também, a agravante da reincidência, conforme se verifica dos autos n. 28-81.2011.811.0007 – código 90747 (trânsito em 08/04/11), n. 2085-38.2012.811.0007 – 100531 (trânsito em 19/10/2012), n. 5811-25.2009.811.0007 – código 66234 (trânsito em julgado 08/04/2011), desta forma, compenso tanto por tanto, tornando a pena intermediária em fixo-a em 05 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

40.Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.”

Em que pese o apelo manejado pela Defensoria Pública afirmar que apenas
uma
circunstância judicial foi desfavorável ao réu [maus antecedentes] e, em razão disso, a exasperação foi exagerada ao elevar a pena-base de 3 [três] para 5 [cinco] anos,
não é o que ocorreu
.

D
a leitura atenta da sentença, verifico que foram
cinco
as circunstâncias judiciais negativadas:
culpabilidade
,
maus antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
e
consequências do crime
.

Assim, considerando as
cinco vetoriais
exasperadas na sentença,
o apelo não comporta provimento, pois a fração correspondente a cada uma delas foi aquém da pretendida pela Defensoria Pública
.

Embora não haja irresignação expressa na peça recursal
, entendo necessária a revisão,
de ofício
,
das circunstâncias judiciais desvaloradas pelo juízo singular
, o que passo a fazer.

No tocante à culpabilidade, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. RUI RAMOS RIBEIRO,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[Apelação n. 61484/2012, 1a Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

ÊNIO LUIZ ROSSETTO define culpabilidade, enquanto circunstância judicial, nos seguintes termos:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

CEZAR ROBERTO BITENCOURT discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 17a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 754)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
[HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019].

Também não se sustenta a desvaloração da culpabilidade em razão de ter o réu agido com dolo
, pois trata-se de elemento inerente ao tipo penal.

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido; logo, não se distanciou daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do crime, razão pela qual deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

No que pertine à personalidade do réu, ela foi desvalorada ao argumento de que é
“voltada para a criminalidade”
.

ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

A propósito, a circunstância de o acusado ter se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
(Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente
, devendo, portanto, ser considerada neutra.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

Ocorre que o juízo
a quo
a negativou sob o argumento de que é
“desregrada”
, sem que haja, nos autos, elementos que permitam aferi-la segundo tais critérios, razão pela qual não se afigura idônea a desvaloração dessa circunstância judicial.

No dizente às consequências do crime, a “insegurança na sociedade” é fundamento abstrato e que decorre, de modo geral, do cometimento de qualquer infração penal, motivo por que a afasto.

Remanescem os maus antecedentes, validamente negativação, em relação da multirreincidência do réu, que ostenta várias condenações transitadas em julgado, conforme se vê da sua folha de antecedentes.

Desse modo, fixo a pena-base em 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na etapa intermediária, conservo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, torno-a definitiva em 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

O regime inicial é o semiaberto [art. 33 do CP], vedada a substituição por restritivas de direitos em razão da reincidência [art. 44 do CP].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA e,
de ofício
, readequo a pena-base, e o apeno, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003], em
3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021